Tribunal: TJSP
Processo: 1003649-40.2014.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Revisional – Contrato de financiamento de veículo – Cédula de crédito bancário – Aplicação das Medidas Provisórias no 1.963/2000 e 2.170-36/2001 – Inconstitucionalidade das normas em comento – Não reconhecimento – Capitalização de juros – Possibilidade – Recurso repetitivo – Artigo 1.036 do CPC – Pactuação expressa – Juros – Limite de incidência – Inexistência – Inaplicabilidade dos

Ementa:
Revisional – Contrato de financiamento de veículo – Cédula de crédito bancário – Aplicação das Medidas Provisórias no 1.963/2000 e 2.170-36/2001 – Inconstitucionalidade das normas em comento – Não reconhecimento – Capitalização de juros – Possibilidade – Recurso repetitivo – Artigo 1.036 do CPC – Pactuação expressa – Juros – Limite de incidência – Inexistência – Inaplicabilidade dos artigos 591 c/c 406 do CC – Tarifas – Impugnação genérica – Ausência de demonstração da alegada abusividade – Aplicabilidade do enunciado da Súmula 381, do STJ – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, art. 23.
Recurso não provido.